Tribunal: TJES
Processo: 5002174-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS”. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXÍGUO PERÍODO DE TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E SUA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM IN MORA” INVERSO. FIXAÇÃO DE MULTA. “QUANTUM” RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a suposta contratante nega ter realizado o referido negócio jurídico em sua peça vestibular, alegando não só o desconhecimento da avença, como também a impossibilidade de tê-lo feito, considerando a debilidade em sua saúde física e mental, não se pode exigir, no estágio prematuro em que o feito se encontra, provas cabais do direito constitutivo autoral para fins de concessão da tutela de urgência relativa à suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, visto tratar-se de fato negativo. 2. A mera apresentação do suposto instrumento contratual não possui o condão de automaticamente desconstituir a probabilidade do direito, considerando que, segundo tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade” (tema n. 1.061); notadamente em casos como o vertente, onde discute-se não só a existência mas a validade da contratação. 3. Não é possível afirmar que o período de cinco meses em que foram realizados os descontos ora questionados seja reputado considerável lapso temporal, a ponto de retirar a robustez de argumento da parte autora, sobretudo quando a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de reconhecer como significativo o decurso de período equivalente a cinco anos. 4. Verifica-se a inexistência de
periculum in mora
inverso no caso concreto, já que a manutenção da decisão não implicará maiores
prejuízos ao banco, considerando o baixo valor da prestação, se comparado a sua disponibilidade financeira, e o fato de que a suposta devedora recebe proventos do INSS, o que assegura a possibilidade de retomada dos pagamentos se improcedente a demanda. 5. A fixação de
astreintes
visam compelir a instituição financeira a cumprir o comando judicial. Com efeito, não se vislumbra nenhuma desproporcionalidade na multa arbitrada no caso em apreço, inclusive limitada, na espécie, ao valor da causa (R$ 5.130,00), sendo certo que, para que a multa não incida ou não majore, basta o efetivo cumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002174-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JAEL FONTES BEZERRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002174-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JAEL FONTES BEZERRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE CRISTINA REZENDE - ES28446-A

VOTO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
porquanto irresignado com a
decisão proferida
pelo Juízo da
3ª
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica -
Comarca
da Capital,
a qual
deferiu a tutela de urgência pleiteada por
JAEL FONTES BEZERRA
na ação ordinária em epígrafe, para determinar à instituição financeira a cessação dos descontos
realizados no benefício previdenciário da parte autora, ora Agravada, a título de empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Em seu recurso, o Agravante aduz que a Agravada celebrou o contrato de n. 336234351, o que justifica aos descontos; destacando, nesse aspecto, o decurso de tempo observado entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, o fato de que os documentos apresentados na contratação são semelhantes aqueles utilizados pela parte como documentos pessoais quando da propositura da demanda de origem e, ainda, a ausência de responsabilidade em caso de eventual fraude. Outrossim, defende a impossibilidade de aplicação de multa no caso em testilha, haja vista a ofensa ao princípio da razoabilidade.

Rememoro que, com o processo de referência, objetiva a Agravada a declaração de nulidade do contrato de empréstimo cujo pagamento vem gerando os descontos mensais em seu benefício previdenciário, além da restituição em dobro das quantias já descontadas pelo banco Agravante e, por fim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Para tanto, alega que desde 2016 se encontra acometida pelo mal de Alzheimer, bem como por uma patologia chamada front temporal, condição que a deixa impossibilitada de contratar qualquer serviço. Não obstante a isso, sua procuradora foi surpreendida ao analisar seu extrato previdenciário, deparando-se com os descontos ora impugnados, no importe de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos mensais).

Nesse contexto, assevera que jamais realizou a contratação, ressaltando que sua procuradora não teve ciência de tal negócio jurídico, a revelar a conduta abusiva por parte do Agravante.

Recebida a peça exordial, foi deferida, i
naudita altera pars,
a tutela provisória, decisão esta que está sendo questionada no presente recurso, cuja fundamentação passo a transcrever:

É o que cabia relatar. DECIDO.

O deferimento da tutela na modalidade de urgência está intrinsecamente condicionada a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, a autora sustenta a contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem sua anuência, requerendo a suspensão imediata dos respectivos descontos.

Dessa forma, não há possibilidade de se imputar a requerente a comprovação da inexistência da contratação, face à natureza do pedido, por se tratar de produção de prova negativa.

O ônus de comprovar a existência do pacto que originou o débito contestado compete à instituição financeira credora, de acordo com o previsto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando o evidente risco de dano que se funda nos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, verba de natureza alimentar, tenho como preenchidos os requisitos do artigo 300 da Lei Processual.

Ainda, importante salientar que observo no presente caso uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ. Assim, é assegurada a consumidora a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, evidente o direito invocado pela autora advindo da alegada ausência de contratação com a parte requerida, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento da autora de natureza alimentar.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao BANCO PAN S. A. a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

[...]

(grifei)

Em meu sentir, agiu com acerto
a magistrada primeva
,
sendo imperiosa a manutenção da decisão objurgada na forma na qual foi prolatada.

Apesar de o Agravante defender a existência e regularidade da contratação,
fato é que a Agravada nega ter realizado o referido negócio jurídico em sua peça vestibular, alegando não só o desconhecimento da avença, como também a impossibilidade de tê-lo feito, considerando a debilidade em sua saúde física e mental
.

De fato,
tratando-se de fato negativo, não se pode exigir provas cabais do direito constitutivo autoral
, notadamente para fins de análise do pleito relacionado à tutela provisória, pautada em um juízo de cognição sumária; entendimento o qual possui respaldo na jurisprudência pátria, exemplificada pelo seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÚVIDA.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. BOA-FÉ. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.
Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei nº 13.105/15), a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser deferida a liminar pleiteada. Se a parte agravante nega a própria relação jurídica que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo.
Torna-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, de forma a possibilitar uma melhor elucidação dos fatos, permitindo-se a prestação jurisdicional com maior segurança. O depósito judicial além de demonstrar a boa-fé da parte, corrobora com suas alegações de que não efetuou qualquer empréstimo com a instituição financeira. (TJMG; AI 1486137-94.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 06/10/2022; DJEMG 07/10/2022)

Ainda nesse ponto, embora o Agravante tenha trazido à baila cópia de sua contestação e dos documentos a ela anexados, os quais em tese serviriam para comprovar a existência e regularidade da contratação, cumpre salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 1.061, definiu que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

Sem embargos da prematura fase processual que o feito originário se encontra, interpretando o precedente supracitado, tem-se que
a mera apresentação d
o contrato bancário

não possui o condão de
automaticamente
desconstituir a probabilidade do direito autoral na espécie
,
notadamente em casos como o vertente, onde, friso, discute-se não só a existência, mas a validade da contratação.

De igual maneira, a circunstância relativa ao transcurso de algum tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda em epígrafe não é capaz de, por si só, enfraquecer a narrativa autoral
, visto que, em tese, até que se alcance a prescrição a parte pode exercer seu direito de ação, veiculando em juízo sua pretensão.

A propósito, em meu sentir
não se pode afirmar que o período de
cinco meses
em que foram realizados os descontos que a Agravada assevera desconhecer seja reputado
considerável lapso temporal,
a ponto de retirar a robustez de seu argumento
, máxime diante da data prevista para término do pagamento, qual seja, maio de 2027.

A contrario sensu
, trago à baila julgados extraídos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, no sentido de reconhecer como significativo o decurso de período equivalente a cinco anos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não constatado. descontos realizados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda
e em valor que não se mostra prejudicial à sobrevivência do agravante e sua família. questões suscitadas nas contrarrazões não analisadas em 1º grau. supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - ES: 00393614220198160000 PR 0039361-42.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciane Bortoleto Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 21/09/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

[...]
após detida análise dos autos, restou patente a não demonstração do perigo de dano que o autor poderia vir a sofrer com o indeferimento do pedido para suspensão dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário,
na medida em que tais descontos estão sendo realizados desde fevereiro de 2017,
tal como se infere do extrato de lançamento do INSS de Id. 79138830424,
data esta muito anterior ao ajuizamento da presente ação, que se deu somente em janeiro de 2022, pelo que não verifico, ao menos por ora, qualquer risco de dano com a eventual demora na prestação jurisdicional.

[...] (TJ-MG - AI: 10000220426316001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Noutro giro, no que diz respeito aos documentos pessoais que teriam sido apresentados quando realizada a celebração do contrato,
penso ser temerária a revogação da medida liminar, nesse momento, com base na possível semelhança entre os documentos de identificação, que sequer são os mesmos, já que, acompanhando a petição inicial, a Agravada juntou
cópia de sua carteira de identidade, ao passo em que o Agravante trouxe cópia de carteira nacional de habilitação.

Sublinho, visto que oportuno, que a matéria se discute
in casu
restringe-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência, e não a juridicidade da pretensão autoral, cujo exame ocorre após a conclusão da fase postulatória e, se for o caso, da instrução processual.

No mais,
chamo atenção,
in casu,
a inexistência de
periculum in mora
inverso
, já que a manutenção da decisão não acarretará maiores prejuízos ao Agravante, considerando o baixo valor da prestação, se comparado a sua disponibilidade financeira, e o fato de que a Agravada recebe proventos do INSS, o que assegura a possibilidade de retomada dos pagamentos se julgada improcedente a demanda ao final.

Por fim,
c
oncernente à
alegada
desproporção da multa em relação ao objeto que a deu orig
em, deve ser
poderado

na situação posta,
que
as
astreintes
visa
m
compelir a instituição financeira
a
cumprir o comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
.

Assim, nesta fase,
não se verifica
nenhuma
desproporcionalidade na multa arbitrada no caso concreto,
qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais),
inclusive limitada, na espécie, ao valor da causa (R$ 5.130,00), sendo certo qu
e, para que a multa não incida ou não
majore
, basta
o efetivo cumprimento da determinação judicial, cuja comprovação pode ser feita de pronto, de forma documental.

Nessa toada, já se manifestou
este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5.
A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Ex positis,
conheço do recurso
, vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2022 às 20:20:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44608210112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.